Tribunal: TJPA
Processo: 0033045-50.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033045-50.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO HONDA SA

APELADO: PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DE AVISO DE RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA - HIPÓTESE DO
ART. 485, INCISO III DO CPC EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA - OBSERVÂNCIA DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Consta das razões recursais que
não teria sido observado o tramite legal para que restasse configurado o abandono da causa, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

3. Não é de se olvidar que, para a extinção do feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção.

4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, providência esta observada pelo Juízo de origem, conforme se depreende do ID
6597379.

5.
Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, acertada a extinção do processo, impondo-se assim, o improvimento do apelo.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a sentença recorrida, em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

BANCO HONDA S.A
.,

e

apelada
PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033045-50.2015.8.14.0051

APELANTE:
BANCO HONDA S.A.

APELADA:
PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S.A.,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO
ajuizada por si em face de
PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 458, III, do CPC.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que a requerida, através do contrato nº 1465275, financiou a aquisição de veículo em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$269,56 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) cada, a primeira com vencimento para o dia 10.10.2014 e última prevista para 10.09.2017.

Acrescentou que, apesar de ter utilizado todos os meios no sentido de receber os referidos créditos da requerida,
nos termos que determinam o Decreto Lei n° 911/69 com as alterações trazidas pela Lei n°13.043/2014, parágrafo 2° do artigo 2° do respectivo ordenamento jurídico, não obteve êxito.

O magistrado a quo deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio ((ID
597369)
.

No ID
6597370, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, acerca da impossibilidade de apreensão do bem.

No ID 6597379,
a parte autora foi instada a se manifestar acerca de seu interesse no prosseguimento da demanda,
advertência nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID 6458982), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, III,
do CPC.

Inconformado,
BANCO HONDA S.A
.,

interpôs recurso de Apelação (ID
6550759
).

Sustenta que,
diante das inúmeras tentativas frustradas de recebimento amigável, bem como da notificação extrajudicial empreendida, não restou para o credor, outra alternativa, que não fosse promover contra a apelada a mencionada ação de busca e apreensão.

Alega que não teria sido observado o tramite legal para que restasse configurado o abandono da causa, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

Afirma que a sentença atacada o penaliza, beneficiando sobremaneira o apelado inadimplente, uma vez que arcou na integra com as custas processuais e honorários, desejando apenas a distribuição da justiça e a aplicação do princípio constitucional.

Destaca que o Decreto Lei nº 911/69, que trata das normas processuais de alienação fiduciária, após publicação da Lei nº 13.043/2014, possibilita a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Afirma não ser razoável e proporcional à extinção do feito, por ter equivocadamente deixado correr o prazo para a juntada de novas custas do oficial de justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, declarando a nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o seu regular prosseguimento.

Em razão da ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões,
conforme certidão de ID
6597386
.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e dissidia do autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Consta das razões recursais que
não teria sido observado o tramite legal para que restasse configurado o abandono da causa, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

In casu
,
a demanda foi extinta com fulcro no inciso
III
, do artigo
485
,
CPC
, em virtude de o apelante não ter se manifestado quanto ao prosseguimento do feito.

Conforme exposto, trata-se de ação de execução por quantia certa que visa o recebimento
da importância de R$3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), representada por 09 (nove) notas promissórias vencidas e exigíveis entre os dias 05/08/2001 e 05/04/2002.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, por ter deixado o prazo para recolhimento custas transcorrido
in albis
.

Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Desse modo, embora não haja menção na regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sobre a necessidade de consignar de forma expressa na intimação, “sob pena de extinção”, deve constar a advertência para o caso de desatendimento do comando judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC- ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a extinção do feito por abandono da causa, imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC/15. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem
. (TJMT. RAC 0005984-87.2012.8.11.0025, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).” (Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu
.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)”. (Negritou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)

(TJ-MT - AC: 00012233720078110009 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).” (Negritou-se).

Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, providência esta observada pelo Juízo de origem, conforme se depreende do ID
6597379.

Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, acertada a extinção do processo, impondo-se assim, o improvimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/11/2021